Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-59.2021.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-59.2021.8.14.0082

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

3.

No caso vertente, tem-se que o vício apontado pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto que não há perda de interesse da embargada no período em que o Decreto Municipal nº 027, de 15 de janeiro de 2021, produziu efeitos em momento específico.

4.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE

MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE COLARES contra o acórdão (id. 19185009, págs. 1/4) em que foi dado provimento à apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos autos da Ação Ordinária, proc. nº 0800023-59.2021.8.14.0082, processada perante a Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, sendo a ementa do julgado embargado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETO MUNICIPAL PROIBITIVO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO EXAURIMENTO DA NORMATIVA. DESCABIMENTO, DADO QUE A NORMATIA SURTIU EFEITOS NO PERIODO ESPECÍFICO E COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 19491520, págs. 1/6), após discorrer sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, defende o embargante a existência de contradição no julgado recorrido, visto que o juiz de origem demonstrou que o ato normativo impugnado perdeu seu efeito durante o trâmite da instrução processual, de modo que não há que se falar em interesse processual da embargada.

Requer o recorrente o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, reformando-se o julgado impugnado com o reconhecimento da perda de eficácia normativa do ato questionado e manutenção da decisão que extinguiu o feito originário na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 19940875, págs. 1/5), a embargada defende a inexistência de contradição no julgado impugnado, dizendo que as interrupções do fornecimento de energia no período ancorado no Decreto Municipal nº 027/2021 foram judicializadas, razão pela qual possui interesse na apreciação do mérito relativo à validade da normativa.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, tem-se que o vício apontado pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto que não há perda de interesse da embargada no período em que o Decreto Municipal nº 027, de 15 de janeiro de 2021, dado que produziu efeitos em momento específico.

Menciono trechos do julgado em que foi apreciado com clareza a questão recorrida:

“Com a ação intentada, postulou a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A compelir o Município de Colares a não efetuar em seu (da recorrente) desfavor as medidas sancionatórias previstas no Decreto Municipal nº 027, de 15/1/2021.

Conforme se afere dos autos, o ente apelado expediu o Decreto Municipal nº 027, de 15 de janeiro de 2021, dispondo, referida normativa, sobre os procedimentos e medidas de prevenção à pandemia gerada pela Covid-19, tendo, com relação ao fornecimento de energia elétrica, consignado em seu artigo 4º a proibição da suspensão, nos limites de sua circunscrição, até 19/2/2021. Eis a redação do dispositivo mencionado:

(...)

A Magistrada de piso julgou extinto o feito sem resolução de mérito, pois entendeu que o processamento da demanda não teria mais utilidade, dado que o dispositivo impugnado, que previa a proibição da suspensão do serviço de energia elétrica, teve a sua eficácia exaurida em 19/2/2021.

O interesse processual previsto no artigo 17 do CPC é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. Eis a redação do dispositivo mencionado:

(...)

No caso vertente, não há que se falar em ausência de interesse processual do apelante, visto que o Decreto Municipal nº 027, de 15/1/2015, surtiu efeitos no período compreendido entre 15/1/2021 a 19/2/2021, prevendo, inclusive, medidas sancionatórias em caso de descumprimento, conforme seu artigo 25, verbis:

(...)

Nesse cenário, considerando-se que a normativa impugnada gerou efeitos em momento específico, incluindo sanções em caso de descumprimento, descabe falar em ausência de interesse processual, posto que a insurgência da recorrente pode estar relacionada ao interstício de vigência da norma, de tal sorte que o seu exaurimento não acarreta o afastamento da condição da ação.”

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024